Tribunal: TJDFT
Processo: 0723093-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0723093-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONCALVES AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONCALVES em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória no 0703172-94.2024.8.07.0001, indeferiu seu pedido de concessão de antecipação da tutela, consistente na determinação de que o agravado se abstenha de realizar cobranças em seu telefone ou email, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por cada descumprimento. Inicialmente, o agravante aventa a suspeição do Juízo, narrando que em razão da demora em analisar seu pedido antecipatório, representou na Corregedoria deste Tribunal, que notificou a magistrada. Aduz que a demora na análise do pedido antecipatório prejudicou o agravante, entendendo que, com isso, houve quebra na imparcialidade do Juízo. Em relação ao mérito, o agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da antecipação, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Explica que tem recebido diuturnamente telefonemas e emails efetuando cobrança em nome de Daniela Modestino Teles Caetano. Destaca que está em tratamento psicológico e psiquiátrico e que as ligações tem o deixado mais ansioso, atrapalhando sua recuperação. Destaca que são ligações em qualquer horário do dia, mesmo fora do horário comercial, advindas de diversos DDDs e que apesar de realizar o bloqueio dos números, o trabalho é invencível. Reforça que não elaborou negócio jurídico com as empresas que realizam a cobrança, não sendo devedor de qualquer delas. Realça que os atos de cobrança ultrapassam o razoável e tem lhe prejudicado a saúde, além de violarem a sua privacidade e intimidade, caracterizando perturbação que deve ser coibida. Tece outras considerações no mesmo sentido, assim como colaciona julgados em abono à sua tese recursal. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação da tutela recursal, para que o agravado seja compelido a cessar as cobranças por meio de telefonemas ou emails, sob pena de pagamento de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por cada descumprimento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a decisão agravada para que deferido seu pedido antecipatório. Preparo devidamente recolhido no ID 59948507 e 59948508. Intimado acerca de eventual conhecimento parcial do agravo de instrumento, por inadequação da via eleita, o agravante manifesta-se no ID 60050700 pelo conhecimento do recurso. É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar de ofício – inadequação da via eleita O agravante suscita, em preliminar, a suspeição do juiz singular, sob o argumento de parcialidade em razão de ter representado em seu desfavor na Corregedoria deste Tribunal. O juiz será considerado suspeito nas hipóteses descritas no art. 145 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 145. Há suspeição do juiz: I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. § 1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. § 2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II - a parte que alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguido. A arguição de suspeição do juiz deve observar o procedimento próprio descrito na legislação processual, in verbis: Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com documentos em que se fundar a alegação e com rol de testemunhas. § 1o Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao tribunal. § 2o Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus efeitos, sendo que, se o incidente for recebido: I - sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr; II - com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso até o julgamento do incidente. § 3o Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a tutela de urgência será requerida ao substituto legal. § 4o Verificando que a alegação de impedimento ou de suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á. § 5o Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz recorrer da decisão. § 6o Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado. § 7o O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de suspeição. Pela dicção dos dispositivos supra, resta evidente que, em observância ao procedimento próprio acima delineado, a suspeição deve ser arguida em petição dirigida ao próprio Juiz, observado o prazo legal. Com efeito, somente na hipótese de não reconhecimento da suspeição pelo juiz, os autos serão remetidos à instância superior, o que não se amolda ao presente caso. Nessa senda, considerando que a suspeição apenas pode ser arguida e dirimida na via processual adequada, não merece conhecimento a alegação de parcialidade trazida em preliminar de agravo, por inadequação da via eleita, Neste sentido: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL C/C INDENIZAÇÃO. TRÊS RECURSOS DA MESMA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SUSPEIÇÃO DO JUIZ. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. NÃO OBSERVADO. PARCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. POSTURA TEMERÁRIA. CONFIGURADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. PROPRIEDADE DO IMÓVEL. TITULAR REGISTRADO NA MATRÍCULA. NULIDADE DO REGISTRO. AÇÃO PRÓPRIA. COPROPRIEDADE. NÃO DEMONSTRADA. (...) 3. A suspeição do magistrado deve ser alegada em petição direcionada ao próprio juiz, indicando o fundamento da recusa e os documentos e rol de testemunhas que entender pertinentes (art. 146, CPC). Os autos somente serão remetidos à instância superior no caso de não reconhecimento da suspeição (§ 1o). Preliminar não conhecida. (...) 9. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1410907, 07012495220198070019, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO. SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. INOBSERVÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRANSAÇÃO DE DIREITOS DISPONÍVEIS. DESNECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO PELO JUÍZO PARA PRODUÇÃO DE EFEITOS. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. TRANSAÇÃO. PRESENÇA DE ADVOGADO. PRESCINDÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. 1.A alegação de suspeição do juiz que sentenciou o processo no Primeiro Grau de Jurisdição deve ser arguida pela via da Exceção em obediência ao procedimento próprio previsto na legislação processual, nos termos dos artigos 146 e seguintes do Código de Processo Civil. A arguição de suspeição realizada em preliminar de apelação impõe o seu não conhecimento com fundamento na inadequação da via eleita. (...) 8.Recurso de apelação não conhecido. (Acórdão 1208762, 00068334520178070009, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, deixo de analisá-la, visto que não observado o procedimento correto para o requerimento. Nesse contexto, NÃO CONHEÇO da preliminar de suspeição por inadequação da via eleita. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO EM PARTE do recurso. 2. Mérito O agravante pretende a antecipação da tutela recursal para que seja deferido seu pedido de que o agravado cesse as ligações e emails de cobrança, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por cada descumprimento. Nos termos do artigo 1.019, inciso I do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o artigo 995, parágrafo único do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entende-se ausentes estes requisitos. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 198839334 – autos de origem): Ciente do acórdão retro, fixando a competência deste juízo para processamento e julgamento do presente feito. Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por LIAN BRENDON MATTEO MARINHO TELLES DUTRA GONÇALVES em desfavor de BANCO INTER S.A. Alega que vem recebendo cobranças insistentes por dívidas contraídas por terceiros. Requer, em tutela de urgência, a determinação para que a ré cesse com as cobranças. É o breve relatório. DECIDO. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Com relação ao segundo requisito, não o reputo presente, tendo em vista que eventuais cobranças via telefone ou e-mail não apontam risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Apesar de as alegações do autor sugerirem a existência de situações incômodas, não há elementos suficientes para demonstrar a situação de alto risco, a ponto de justificar o deferimento da antecipação de tutela. Assim, não havendo, neste juízo provisório, risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o pedido de antecipação de tutela deve ser indeferido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. O agravante deduz, em suma, que está recebendo inúmeras ligações e emails em que se efetuam cobrança em nome de terceira pessoa, que não conhece. Da análise dos elementos colacionados aos autos de origem, tenho que não há lastro probatório suficiente ao deferimento do pedido antecipatório, pois apesar de afirmar que as ligações buscam receber dívida em nome de Daniela Modestino Teles Caetano, sua tia, não houve a devida comprovação de que as ligações que recebe tratam exclusivamente dessa cobrança. Além disso, os documentos que junta no ID 185040442 e seguintes não indicam perturbação na forma de realizar cobrança, pois foram extraídos do site em que é a própria pessoa que realiza o acesso, de forma ativa. Ademais, o agravante deixou de comprovar a ausência de dívida, não sendo possível supor que as ligações que recebe sejam exclusivamente direcionadas à débito que alega não ter contraído. Aqui, cabe ressaltar que não se pretende a realização de prova diabólica, mas sim a comprovação reversa, ou seja, de fato positivo, que poderia ser obtido por meio de nada consta no SPC e SERASA. Diante do quadro que se apresenta, se faz necessária dilação probatória, para que possa ser aferida a eventual abusividade nas cobranças. Ressalte-se, ademais, que, após o devido contraditório e dilação probatória que permitam melhor análise da probabilidade do direito da parte agravante, o pedido poderá ser renovado perante o Juízo primevo, o qual estará melhor munido de elementos para concessão da tutela pretendida, se for o caso. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. contrato para emissão de Cartão de Crédito predestinado à utilização da margem consignável do contracheque. DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Da leitura da Cláusula 1.7 do contrato firmado entre as partes, o agravado pagaria faturas mensais do cartão de crédito contratado via consignação em folha de pagamento, "do valor mínimo". 1.1 Neste juízo de cognição sumária, tem-se, até o presente momento, que o consumidor teria firmado contrato que reuniria características de cartão de crédito e de empréstimo consignado. 2. O caso demanda dilação probatória para o deslinde da controvérsia. Neste juízo de cognição sumária, em princípio, o que aos autos acostado não se presta a desconstituir os fundamentos da tutela deferida na origem. Necessário, pois, a regular instrução probatória na ação originária, quando se poderá aferir eventuais vícios na avença. 3.Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1293591, 07217288920208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Por conseguinte, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como descabida a concessão da antecipação da tutela recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal pretendido. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 10 de junho de 2024 11:16:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador